Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO COMPULSÓRIO DE FATURA. AUSÊNCIA DE COMPUTO DE PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de dívida de cartão de crédito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Contrato de cartão de crédito. Cobrança indevida. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Os documentos juntados ao processo demonstram que a autora possui cartão de crédito junto ao réu e que sempre realizou o pagamento das faturas dentro do prazo de vencimento (faturas no IDs. 38138013). O comprovante de pagamento de ID. 38137942 demonstra o adimplemento da fatura com vencimento em novembro de 2020 no dia 11/11/2020 no valor de R$1.549,35. Apesar de o pagamento ter sido considerado como quitado na fatura seguinte, com vencimento em 12/2020, por motivo não indicado pelo réu, o valor de R$1.549,35, com data de 11/11/2020, foi lançado indevidamente na fatura com vencimento em março de 2021, sob a rubrica “ESTORNO CRÉDITO PROVISO”, e estornado na fatura de maio de 2021 (ID. 38138013 - Pág. 13), com a indicação de “CRÉDITO PROV PAGTO”, data 12/04. O débito foi novamente lançado na fatura com vencimento em agosto de 2021 (ID. 38138013 - Pág. 26), com a mesma rubrica de “ESTORNO CRÉDITO PROVISO”, no mesmo valor de R$1.549,35, o qual, conforme acima relatado, já havia sido quitado em 11/11/2020 e o pagamento reconhecido por mais de uma vez, inclusive com estorno por cobrança indevida reconhecida na fatura de maio de 2021. A partir de agosto de 2021, o pagamento do débito não foi mais reconhecido pela ré, em que pese as tentativas da autora.
3 – Adimplemento parcial de fatura. Parcelamento obrigatório. Os documentos demonstram que o pagamento da fatura do mês de agosto de 2021 foi parcial, pois foi subtraído o valor indevidamente cobrado e já quitado em novembro de 2020, razão pela qual ocorreu o parcelamento obrigatório do valor remanescente em 15 parcelas de R$277,58 cada. A justificativa da ré para o parcelamento obrigatório da fatura de agosto de 2021 diante do adimplemento parcial pela autora se limita a abordar a aplicabilidade da Resolução no 4.549 do Banco Central do Brasil, e segue sem justificar ou solucionar a cobrança indevida dos valores já pagos anteriormente e que não eram devidos pela autora. Não se trata de aplicação da Resolução 4.549 do Banco Central acerca da “Nova regra do rotativo”, mas de lançamentos equivocados na fatura da autora de valores anteriormente adimplidos. Demonstrado o pagamento regular e tempestivo dos valores devidos, é cabível a condenação da ré para que cesse as cobranças relativas à rubrica “ESTORNO CRÉDITO PROVISO”, e promova a baixa de todas as pendências a ela vinculadas, tais como os parcelamentos automáticos, juros e encargos, conforme determinado na sentença.
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. Desvio produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. Conforme já decidiu esta Turma, “...O que se indeniza, nesses casos, não é o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor para o reconhecimento dos seus direitos, em razão da abusiva desídia do fornecedor, período esse que poderia ter sido empregado nos afazeres da vida, como no trabalho, no lazer, nos estudos, no descanso ou em qualquer outra atividade...” (Acórdão 1179324, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). A situação vivenciada pela autora, de incerteza e lançamento de dívida já quitada por duas vezes em suas faturas de cartão de crédito, que ainda ocasionaram os parcelamentos automáticos de dívida que não possuía no valor de mais de R$7.000,00, o descaso do banco diante das tentativas da autora em solucionar o problema, (protocolos citados pela autora na inicial), e que mesmo diante de ação judicial se limita a trazer alegações infundadas para a manutenção da dívida, ultrapassam os aborrecimentos do dia a dia e caracterizam o desvio produtivo. Neste quadro, resta demonstrada a ocorrência de danos morais que devem ser indenizados.
5 – Danos morais. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada, que corresponde à primeira fase (Acórdão 1431347, 07074216620218070010, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, e Acórdão 1415796, 07225348120218070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIM), apontam para uma média de indenizações na faixa de R$2.500,00. Na segunda fase, analisa-se a gravidade do fato e as circunstâncias do caso. No caso, a autora não teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, apesar do desvio produtivo reconhecido. Tais elementos recomendam a fixação da indenização no valor de R$2.500,00, que melhor atende às funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se reforma para reduzir o valor da indenização fixada, mantendo-se em relação ao que restou fixado quando aos encargos.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L